Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701306-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento no qual foi concedida a antecipação de tutela para disponibilização de transporte de ida e volta para realização de sessões de hemodiálise. Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, na qual restou imposta ao Distrito Federal a obrigação disponibilizar o transporte. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora